Tribunal: TCU
Processo: 044.500/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1468/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.500/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriane Maria Madalena de Jesus Manghi Boff da Silva (XXX.076.560-XX); Alexandre Severin Surjus (XXX.240.598-XX); Bruno Ciuffo Moreira (XXX.428.351-XX); Eduardo de Almeida Machado (XXX.585.716-XX); Geraldo da Silva Lopes (XXX.099.598-XX); Hamilton Alves Carvalho (XXX.885.003-XX); José Eduardo Eguti (XXX.682.718-XX); Karina Samori (XXX.062.758-XX); Luiz Fernando Frecceiro Martins (XXX.361.059-XX); Wladimir Dias Coutinho (XXX.926.698-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.